Tribunal: STF
Processo: Ext 1596
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 06/08/2020, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública encaminhou a documentação comprobatória da efetivação da extradição do súdito estrangeiro em questão às autoridades competentes do Estado requerente. 
    É o relatório. DECIDO.
    Tendo em vista a entrega do nacional uruguaio Pablo Alvaro Muniz Villar, conforme consta do Termo de Entrega de Extraditando (eDoc 47, p. 246), tendo a entrega ocorrido em 29/6/2020, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte, findou-se a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, determino o arquivamento dos presentes autos, com a consequente baixa na distribuição. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, e ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente